Tribunal: STF
Processo: ARE 1332702
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE (ESCS) PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, NO ANO LETIVO DE 2018, POR INTERMÉDIO DO SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SISU/MEC). VESTIBULAR 2018. AÇÃO AFIRMATIVA PREVISTA EM EDITAL. BONIFICAÇÃO DE DEZ POR CENTO (10%) SOBRE A NOTA FINAL DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) PARA OS ALUNOS/CANDIDATOS QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO FUNDAMENTAL E O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS E/OU PRIVADAS DO DISTRITO FEDERAL. CANCELAMENTO DA BENESSE MEDIANTE RESOLUÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS). OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT NO IRDR N.º 2018.00.2.004334-9. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, RAZOABILIDADE, TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO E VINCULAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL DE SELEÇÃO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1. Os recorrentes alegam, em síntese, que a bonificação em pauta, de dez por cento (10%) sobre a nota final do exame nacional do ensino médio (ENEM) para os alunos/candidatos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental e o ensino médio em escolas públicas e/ou privadas do Distrito Federal, foi cancelada antes do início das inscrições para o vestibular de 2018. Afirma a inexistência de tal benefício para os vestibulandos do curso de enfermagem, o que violava o princípio da isonomia. Apontam a observância da boa-fé. Apresentam julgamentos de agravos de instrumentos contrários a sentença ora combatida. Requerem a improcedência da demanda.
    2. Não assiste razão aos recorrentes. Aplica-se à situação em tela a seguinte tese firmada pela Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR n,º 2018.00.2.004334-9:“Faz-se possível o cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEN-2017) que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal nos termos do art. 6.º da Resolução n.º 15/2017, exarada pelo colegiado de ensino, pesquisa e extensão da Escola Superior da Ciência da Saúde (CEP/ESCS); que dispôs acerca dos parâmetros para a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso aos cursos de graduação da ESCS no ano de 2018”. Maioria. (TJDFT - Acórdão 1179133, 20180020043349IDR, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: 532).
    3. Com efeito, escorreita a sentença que confirmou a liminar anteriormente concedida, e condenou as rés a obrigação de concederem à autora a bonificação de 10% (dez por cento) sobre a sua nota no ENEM, considerando a nota para todos os efeitos, com a reclassificação de acordo com a nota acrescida da referida bonificação.
    4. Nesse sentido: I. TJDFT - Acórdão 1194161, 07007232520188070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. II. Acórdão 1220055, 07005742920188070018, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado: CARMELITA BRASIL 2ª Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
    5. Conforme o artigo 1.012, §1º, inciso V, do CPC, a sentença que confirma ou concede liminar começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, inexistindo, no caso, risco de dano grave ou de difícil reparação (Art. 1.012, §4º, do CPC).
    6. Por fim, ressalta-sdoe que o pedi de cumprimento provisório da sentença, contido nas contrarrazões, deve requerido perante o Juízo de origem.
    7. Destarte, irretocável a sentença vergastada. 
    8. Recurso conhecido e improvido. 
    9. Sem custas processuais, ante a isenção à fundação distrital. Condenada as rés/recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), haja vista a natureza obrigacional da condenação.
    10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2º e 46 da Lei n. 9.099/95”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso IV, 5º, caput, e 19, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente